Tribunal: TJDFT
Processo: 0744871-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744871-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CONCEITOS FACILITY LTDA REU: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCEITOS FACILITY LTDA contra decisão de ID 212113819 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia em 2016; que a cláusula de fidelização não se encontra vigente; que a fidelização deve ser adequadamente comunicada ao consumidor; que a portabilidade parcial das linhas não representa novo contrato; que o signatário do contrato firmado, na condição de representante da agravante, não mais integra o quadro societário; que o bloqueio das linhas telefônicas impede o exercício da atividade empresarial. Requer, liminarmente, o desbloqueio de todas as linhas telefônicas de sua titularidade, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65369760). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, imperioso consignar que os documentos apresentados no primeiro grau de jurisdição, supervenientemente à decisão agravada, não serão objeto de conhecimento direto no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Em outras palavras, não cabe à parte agravante se utilizar do agravo de instrumento como verdadeira réplica, impugnando contratos e alegações que integraram a contestação. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de contrato firmado entre as partes, com suposta cláusula de fidelização. A parte agravante defende que, diante da assinatura do pacto no ano de 2016, eventual cláusula de fidelidade é ilegal, por não ter sido informada de modo claro, bem como por exceder prazo razoável. Todavia, é imprescindível viabilizar o exercício do contraditório, com o intuito de se apurar se a multa possui respaldo contratual. Com base nos elementos da petição inicial, não está claro se houve renovação sucessiva do contrato firmado em 2016, ou nova assinatura de contrato, mediante extensão do número de linhas originalmente fornecidas e alteração do plano. Assim, prima facie, assiste razão ao juízo a quo, quando registra que a inobservância do período de fidelização justifica a incidência da multa, sendo que o respectivo inadimplemento autoriza a suspensão da prestação do serviço. Portanto, é necessária a adequada instrução processual para apurar a alegada ilicitude da multa cobrada, bem como o cancelamento das linhas que não foram objeto de portabilidade anterior. Neste momento processual, com base nos documentos unilateralmente apresentados, não se justifica o imediato afastamento da exigibilidade do encargo que ensejou a suspensão do serviço. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Promova a secretaria a retificação do nome da parte agravante, na forma pleiteada na parte final do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora